Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-63.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009411-63.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRAZIELE BRAGA DA SILVA COSTA - CPF: 023.103.391-56 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL
ÚNICA

Recurso Inominado:

1009411-63.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Graziele Braga da Silva Costa e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Graziele Braga da Silva Costa e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA EM EFETUAR A TROCA DE TITULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÍVIDAS NA UNIDADE CONSUMIDORA ANTERIORES A COMPRA DO IMÓVEL PELA AUTORA. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida contraída pelo locatário anterior. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior proprietário.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1-
CONDENO
a parte reclamada ao
pagamento de R$ 2.000,00 (Dois Mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.
Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”.

No presente caso, a autora realizou a compra do imóvel situado na Rua Padre Lother, quadra 04, Bairro Padre Lother, CEP: 78.700-000, em Rondonópolis/MT na data de 08.03.2019, por meio do contrato de compra e venda juntado na inicial. Ocorre que ao solicitar a troca da titularidade da unidade consumidora nº 6/1822786/8, foi informada da impossibilidade diante de débitos pretéritos. Assim continuou a usufruir dos serviços em nome do antigo proprietário, tendo efetuado o pagamento das faturas posteriores a 08.03.2019.

Em outubro de 2019, houve a suspensão da energia elétrica e a consumidora não conseguiu resolver o problema administrativamente, pois a mesma condicionou o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica ao pagamento dos débitos em aberto da unidade consumidora anterior a aquisição do imóvel pelo autora.

A concessionária de energia elétrica aduz que caberia a autora no momento da aquisição do imóvel certificar a inexistência de débitos pendentes vinculados a unidade consumidora, portanto, não há prática de ato ilícito cometido pela reclamada capaz de ensejar indenização a título de dano moral, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Como é cedido a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, caracterizando-se como
propter personam
, ou seja, é natureza pessoal.

Assim, restando evidenciado que a obrigação ora questionado refere-se a débito pretérito, de responsabilidade do antigo usuário – antigo proprietário da UC, a conduta adotada pela da Reclamada, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Por derradeiro, no que tange a pretensão do Reclamado para que seja excluída a indenização por dano moral, resta prejudicada.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
e dou parcial provimento ao recurso da Reclamante
para elevar o valor da condenação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.
Também conheço do recurso interposto pela Reclamada, mas
nego-lhe provimento
e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021